Tribunal: TJES
Processo: 0013063-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013063-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS CORDEIRO GABRIEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F” DO CP. NECESSIDADE. “BIS IN IDEM”. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do acusado.

2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica e inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção. Precedentes.

3. Nos termos do art. 25, do CP, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Não preenchidos todos os requisitos constantes no aludido diploma legal, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude supracitada.

4. Não há que se falar em desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal vias de fato, se ficou devidamente comprovado que o réu causou dano à incolumidade física da vítima.

5. Sendo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal favoráveis, deve a pena-base ser aplicada no mínimo legal, mormente quando razoável e necessária à reprovação e prevenção do delito.

6. Em se tratando do tipo penal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, que cuida da hipótese de lesão corporal cometida contra a mulher no âmbito doméstico, não há que se falar na incidência da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do
codex
, sob pena de se configurar
bis in idem
.

7. A análise da situação de miserabilidade do Apelante, que pugna pela isenção de custas, deve ser feita no Juízo de Execução.

8.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013063-85.2019.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013063-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS CORDEIRO GABRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS CORDEIRO GABRIEL,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, e o condenou como incurso nas sanções do crime de lesão corporal leve (artigo 129, §9º, do Código Penal), nas circunstâncias da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, negada a pena substitutiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 29 de abril de 2017, no bairro Feu Rosa, Serra/ES, o apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente sua companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a absolvição do acusado, seja por insuficiência de provas, seja por ter o apelante agido em legítima defesa. Eventualmente, busca a desclassificação de sua conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP). Ainda em caráter subsidiário, pede a redução da pena-base para o mínimo legal, e o decote da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por importar em
bis in idem.
Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Em que pese todo o alegado pela defesa, entendo que a materialidade ficou consubstanciada pelo Boletim Unificado de fls. 08/09, e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 17, tudo em conformidade com a prova oral colhida.

De igual modo, a autoria e a ocorrência do delito ficaram claramente demonstradas.

O acusado, em sede de seu interrogatório em Juízo (mídia de fl. 59), confessou parcialmente os fatos narrados na inicial. Segundo ele, de fato, no dia dos fatos teve um entreveiro com a vítima, porém, não agrediu a vítima. Narrou que, na verdade, a vítima que deu início aos fatos com uma agressão (“panelada”).

A vítima, por outro lado, foi categórica ao imputar ao acusado a prática das agressões descritas na denúncia. Em Juízo (mídia de fl. 59), a ofendida manteve a coerência de seus relatos, assegurando que, no dia dos fatos, em razão do acusado ter dormido fora de casa, iniciou uma discussão com ele, momento em que o agrediu com uma panelada. Ato contínuo, o acusado passou a agredi-la na cabeça e em outras regiões do corpo, fazendo-a, inclusive, perder os sentidos em razão de enforcamento.

O Laudo de Lesões Corporais à fl. 17, atestou a versão da vítima, confirmando que houve ofensa à integridade corporal e/ou à saúde da mulher.

Nesse ponto, importante consignar também que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, geralmente ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume papel relevante, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos.

Eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça que ilustra a matéria:

“(...)
C
omo é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, “o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5.” (e-STJ fl. 295).
(...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020) (negritei e grifei).

Assim, não há que falar em insuficiência probatória no caso em questão.

No tocante à tese de legítima defesa, verifico, de plano, que essa não restou caracterizada, pois, ainda que o recorrente estivesse repelindo injusta agressão iniciada pela vítima, consistente em uma “panelada de pressão”, sua reação foi desproporcional ao caso, pois, ao golpear a ofendida com socos na cabeça, olhos e boca, além de tê-la enforcado (“gravata”), causou-lhe lesões, que poderiam ser até mais sérias, de forma que não usou moderadamente dos meios disponíveis para repelir a injusta agressão.

Também não há que se falar em desclassificação da conduta de lesão corporal praticada no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato, já que ficou devidamente comprovado que o réu causou dano à incolumidade física da vítima (Laudo de fl. 17), o que não ocorre com as vias de fato, que são atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa ou contra a pessoa, dos quais não decorra ofensa física.

Passando à análise da dosimetria da pena, tenho que a reprimenda aplicada merece pontuais reparos, eis que estabelecida em desconformidade com a ordem jurídica.

Isso porque, a pena-base, primeira etapa da estipulação do
quantum
da reprimenda penal, foi aplicada acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) meses de detenção, considerando-se, para isso, as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Contudo, não obstante os fundamentos esposados pelo douto Magistrado
a quo
, entendo que as referidas balizas judiciais não se apresentam mais reprováveis daqueles normais à própria espécie delitiva, não lhe devendo ser considerados desfavoráveis.

Dessa forma, tendo como favorável ao apelante todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, reduzo sua pena-base para o patamar mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, o magistrado reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a qual entendo que tem razão a defesa quanto ao seu decote, uma vez que o tipo penal em questão já trata especificamente das lesões causadas no âmbito doméstico, em que o agente se vale de tal relação, pelo que o reconhecimento da referida circunstância configuraria odioso
bis in idem.

Assim, na segunda fase, à míngua de agravantes, e presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena em razão da mesma já se encontrar no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Por fim, na terceira etapa, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena,
concretizo a reprimenda em 0
3 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade pelo apelante, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando que o delito foi praticado com violência à pessoa, incabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal, e da Súmula 588, do STJ.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que não deve ser acolhido, já que o pagamento das referidas custas processuais é efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Assim, é na fase de execução que a sua alegada miserabilidade jurídica deverá ser examinada, a fim de se conceder, ou não, a gratuidade judiciária, observando-se o disposto no artigo 98, e seguintes, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
para, mantida a condenação de
VINICIUS CORDEIRO GABRIEL
nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, reanalisar as circunstâncias judiciais e decotar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, concretizando, ao final, a pena do agente em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantendo, no mais, a r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.